Tribunal: TJBA
Processo: 0000215-53.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000215-53.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO BONFIM DE MAGALHAES Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA APELADO: TRANSCOOB COOPERATIVA MISTA DOS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE E CONSUMO DO BRASIL e outros Advogado(s):ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO, MICHELLE SOUZA MELLO, ANAMARIA DE SOUZA FERRAZ RIBEIRO ARCANJO, SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO DECORRENTE DE VÍNCULO NÃO FORMALIZADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que negou provimento ao pedido de pagamento de 13º salário referente ao ano de 2012, sob o fundamento de ausência de vínculo jurídico entre o recorrente e a Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prestação de serviço à Administração Pública, sem concurso público e sem vínculo jurídico formal, autoriza o recebimento de 13º salário, especialmente quando intermediada por cooperativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente alegou prestação de serviços como motorista escolar entre 2005 e 2012, mas não apresentou documentos que comprovassem relação contratual com o Município de Tanque Novo. 4. As provas indicam contratação por meio de cooperativa, sem demonstração de fraude ou desvio de finalidade, o que reforça a constatação da ausência de prova de vínculo direto com a Administração Pública. 5. O art. 37, II e § 2º, da CF/1988 veda a contratação de servidores sem concurso público, sendo nulo o contrato e indevido o pagamento de verbas trabalhistas típicas, exceto o valor correspondente ao salário mínimo pelas horas efetivamente trabalhadas e o FGTS, conforme a Súmula 363 do TST. 6. Não se admite, no regime jurídico-administrativo, a convalidação de contratações irregulares com efeitos financeiros retroativos. 7. Não houve demonstração de falha na fiscalização da execução contratual por parte do Município, o que afasta a responsabilidade subsidiária, conforme o entendimento do STF no Tema 246. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível n. 0000215-53.2015.8.05.0254, em que figuram como Apelante EDVALDO BONFIM DE MAGALHAES e como Apelados MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.